Tribunal: TJSP
Processo: 1003014-10.2018.8.26.0627
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Alegada nulidade de contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário, por não reconhecido pelo autor – Contrato de crédito pessoal assinado a rogo pelo autor, com a presença de duas testemunhas – Art. 595 do Código Civil – Contrato válido – Improcedência mantida –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Alegada nulidade de contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário, por não reconhecido pelo autor – Contrato de crédito pessoal assinado a rogo pelo autor, com a presença de duas testemunhas – Art. 595 do Código Civil – Contrato válido – Improcedência mantida – Recurso improvido.